Tribunal: TJES
Processo: 5001763-54.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001763-54.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: M. V. D. S. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001763-54.2025.8.08.0008
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO.

RECORRIDOS:
M. V. D. S. e CARLA ALEXANDRA DA SILVA GERMANO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FILHA MENOR DE 05 (CINCO) ANOS ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DIREITO DE RETROAÇÃO DO GOZO DA PENSÃO POR MORTE À DATA DO FALECIMENTO DO GENITOR. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO em face da sentença que julgou o feito procedente em parte, ordenando ao instituto o pagamento imediato da pensão por morte, além da retroação da data do início do benefício (DIB) a 28/04/2021 e o pagamento das parcelas vencidas até 06/10/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da contestação, qual seja, que o pagamento apenas pode se iniciar com o transito em julgado da sentença que reconhece a dependência financeira, que a habilitação tardia da descendente é sua culpa e que a DIB deve ser a data da sentença de paternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que litiga contra a Autarquia pessoa menor de idade, absolutamente incapaz, contra quem o prazo prescricional não corre (art. 198, I, do CC/2002 c/c 79, da Lei nº 8.213/1991). Ademais, não há notícia de outros dependentes, pelo que não há motivo para limitar a pretensão de gozo do benefício À data do requerimento (nesse sentido, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.443.209/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

4.

A análise documental evidencia que o caso dos autos destoa das situações ordinariamente atinentes à pensão por morte, visto que os genitores da menor conviviam em união estável e o genitor faleceu antes do termo da gestação, pelo que existiu a necessidade de ajuizamento de ação de paternidade para obter o reconhecimento do parentesco – o que não ocorreria caso os genitores fossem casados ou tivessem a união estável reconhecida, por exemplo.

5.

Nesse contexto, a pretensão da autarquia municipal se revela contrária à Lei e à Jurisprudência, pois em casos similares o STJ já se manifestou favoravelmente à pretensão da menor, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91. PENSÃO POR MORTE. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENCIADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBITO DO SEGURADO. AÇÃO JUDICIAL DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PATERNIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COMPROVAÇÃO DA

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS E OBTENÇÃO DA PENSÃO

POR MORTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de omissão.

III - Somente com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de reconhecimento de paternidade foi possível ao Autor requerer junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de pensão por morte, porquanto somente nesse momento o INSS reconheceu a dependência econômica da parte autora com relação ao falecido segurado, condição indispensável à concessão do benefício.

IV - A situação fática diferenciada, reconhecimento da filiação e, consequentemente, da dependência econômica da parte autora com relação ao genitor em ação judicial, autoriza a concessão da pensão por morte e pagamento das parcelas devidas a contar do óbito do falecido.

V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.423.649/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.).

6.

Assim, à míngua de qualquer fundamento fático ou jurídico de suas alegações, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)